Tribunal: TCU
Processo: 000.392/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no art. 169, inciso VI, do RITCU, dando-se ciência ao interessado. 1. Processo TC- Processo 000.392/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 008.529/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.7. Representação legal: Mara Lucia Beraldo Barradas Fernandes (OAB/RJ 123.629) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir o pedido de ingresso do denunciante como parte interessada do presente processo, pela ausência de demonstração de razão legítima para intervir nos autos, com fulcro nos art. 144, § 2o, c/c art. 146, § 2o, do RITCU.